Tribunal: TJDFT
Processo: 0729559-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729559-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMIN ARNALDO PFRIMER, MAURICIO CANOVAS SEGURA, RONEY TANIOS NEMER AGRAVADO: MAYARA RAQUEL SANTOS DURAES, HUGO GUILHERME MONTENEGRO MADUREIRA, SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA, RODRIGO FERREIRA VILELA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARMIN ARNALDO PFRIMER, MAURICIO CANOVAS SEGURA e RONEY TANIOS NEMER contra ato judicial proferido pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por HUGO GUILHERME MONTENEGRO MADUREIRA e MAYARA RAQUEL SANTOS DURAES em desfavor de EXAME ENGENHARIA LTDA, SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e RODRIGO FERREIRA VILELA , apreciou pedido de desconsideração da personalidade em decisão cujos fundamentos e dispositivos foram lavrados nos seguintes termos (ID 133356955 dos autos de origem): Preliminarmente, passo a analisar a alegação de erro nos cálculos apresentados pelos credores, já que tal matéria não se sujeita à preclusão, conforme já decidido pelo STJ: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E FIANÇA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA PELO EXEQUENTE ATUALIZANDO O VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADO NO CÁLCULO POR ESTAR EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO EM QUE SE FUNDA A EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO NÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC/1973, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. A mera atualização dos cálculos pelo exequente não autoriza a renovação da citação nem possibilita a oposição de novos embargos à execução. Todavia, ocorrendo a apresentação de uma nova planilha, o executado deverá ser intimado para sobre ela se manifestar, a fim de evitar possível incorreção na apuração da dívida. Iniciativa que não apenas assegura observância ao princípio do contraditório, mas também garante que a execução se desenvolva da maneira menos gravosa ao devedor. 3. No caso, o executado apresentou impugnação ao cálculo do credor, alegando que a utilização do IGP-M como índice de correção monetária estaria em descompasso com o título extrajudicial, que havia previsto a TR como fator de atualização. A insurgência, contudo, foi rejeitada pelas instâncias ordinárias, ao entendimento de que a questão estaria preclusa, uma vez que o novo cálculo seria mera atualização do anterior, no qual o débito havia sido atualizado pelo índice questionado. 4. Ocorre que a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material. 5. A questão só estaria preclusa se tivesse havido decisão judicial a respeito, fixando o IGP-M como índice a ser adotado na correção do débito, o que não ocorreu nos autos, na medida em que o executado deixou transcorrer in albis o prazo para a oposição de embargos do devedor, bem como para impugnar a conta apresentada anteriormente. 6. Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL No 1.432.902 - RS (2013/0290253-0), Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 24/10/17. Grifo nosso. Embora tal julgamento tenha sido feito com fundamento no CPC/73, há que se ressaltar que o dispositivo utilizado também se repete no art. 494, I, do CPC/15, de forma que tal julgado também se aplica à presente situação. No caso, assiste razão às embargadas quando alegam que os valores exigidos estão em desacordo com o título judicial em cumprimento, pois houve acréscimo de juros desde o desembolso e não desde a citação. Assim, reputo corretos os cálculos apresentados pelas devedoras, que apontam como devido o valor de R$149.997,05 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e cinco centavos) em 16/11/2021, conforme ID n. 108611218, fl. 6, e passo a analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse ponto, todos os sócios alegam que o pedido deve ser rejeitado em razão da ausência de abusos, de desvio de finalidade e/ou de confusão patrimonial. Contudo, há entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que nas relações consumeristas deve ser aplicada a teoria menor da desconsideração, de forma que o simples inadimplemento do débito permite a desconsideração sem que haja necessidade de se aferir, no caso, eventual abuso de direito, confusão patrimonial, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito. Eis o teor do art. 28 do CDC: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: (...) Por outro lado, os então sócios da SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ARMIN ARNALDO PFRIMER, RONEY TANIOS NEMER e MAURÍCIO CANOVAS SEGURA argumentaram que a pessoa jurídica é uma sociedade de propósito específico, que eram sócios minoritários e jamais possuíram qualquer poder de administração, que sempre foi exercida por Rodrigo Ferreira Vilela, sócio da Empresa Exame e atual sócio administrador da empresa San Matheus. No entanto, tais argumentos são insuficientes para afastar a responsabilização. O documento de ID n. 106216728, fl. 3, evidencia que se trata de sociedade limitada e, embora haja significativa jurisprudência limitando a responsabilização de sócios minoritários sem poderes de administração e que não praticaram atos fraudulentos, excessivos ou abusivos, a natureza consumerista da relação estabelecida entre as partes impõe a aplicação da teoria menor da desconsideração, a qual dispensa a análise de requisitos subjetivos, de forma que eventual colaboração dos sócios para a prática de atos é irrelevante para a desconsideração. Os referidos sócios também alegam sua ilegitimidade, sob o argumento de que, no momento da instauração do incidente havia mais de 2 anos de afastamento do quadro societário. De fato, o art. 1.032 do CC dispõe que: Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Pela literalidade do dispositivo, os sócios retirantes podem ser demandados em até 02 (dois) anos após a saída da sociedade. Por sua vez, a legitimidade deve ser aferida no momento da distribuição do incidente, o que ocorreu em 18/10/2021 (ID n. 106216726). O documento de ID n. 115893217 comprova que a alteração contratual para retirada dos sócios minoritários foi elaborada em 10/06/2019, mas somente foi averbada em 18/10/2019, data em que se iniciou o prazo de 2 anos para responsabilização do sócio retirante, nos termos do art. 1.032 do CC. Muito embora os sócios afirmem que não podem ser responsabilizados pela demora no registro da alteração contratual pela junta comercial, há que se observar que transcorreu tempo razoável, sendo do conhecimento de todos que tal procedimento não é automático. Ademais, considerando que tal prazo influencia pretensões de terceiro, não há como se admitir que o prazo se inicie antes da efetiva publicidade da retirada da sociedade, o que somente ocorreu em 18/10/2019 com o registro. Também não prospera a alegada limitação da responsabilidade à proporção das quotas sociais que possuíam na sociedade, já que, em caso de desconsideração, os sócios respondem de forma solidária. Ante o exposto, acolho o incidente e defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das Rés para que sejam atingidos os patrimônios de RODRIGO FERREIRA VILELA, ARMIN ARNALDO PFRIMER, RONEY TANIOS NEMER e MAURÍCIO CANOVAS SEGURA, os quais deverão permanecer no polo passivo da demanda e ficarão pessoalmente responsáveis pelo pagamento do débito. Nas razões recursais do presente agravo de instrumento, os recorrentes aduzem, em síntese, a preliminar de ilegitimidade passiva dos agravantes, porquanto a empresa devedora foi constituída como Sociedade de Propósito Específico, razão pela qual os recorrentes não podem ser responsabilizados. Sustentam também a inexistência dos requisitos do art. 50 do Código Civil e a ausência de responsabilidade do sócio minoritário, indicando, ainda, que eventual responsabilidade deve ser proporcional ao percentual societário. Aduzindo estarem presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pugna pelo seu deferimento e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada para que seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo constante no ID 39003616. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Consoante se extrai da decisão acima transcrita e das razões expendidas pela agravante, a questão litigiosa no presente recurso é a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica deferida pelo magistrado com base na Lei Protetiva do Consumidor. No que tange legitimidade passiva da agravante decorrente do acolhimento pelo decisão recorrida do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, importa destacar que trata-se de questão pertinente ao mérito, porquanto, originariamente os agravantes não integraram a lide. Somente com a aferição dos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica é que passam a responder passiva e solidariamente pelos débitos exequendos. Conforme explicado na decisão recorroda, a relação jurídica estabelecida entre as partes da ação de origem decorre de contrato de compra e venda de imóvel, de modo que se aplicam ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, em razão da nítida relação de consumo. Dispõe o art. 28 do CDC: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1°(Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. A hermenêutica do referido dispositivo importa o reconhecimento de a simples ausência de bens penhoráveis na pessoa jurídica, ainda que seus sócios não tenham procedido com fraude ou abuso de direito, é suficiente para que se proceda à desconsideração. Destarte, enquanto o Código Civil adota, em seu art. 50, a teoria maior da desconsideração, o CDC, por sua vez, abraça a teoria menor da disregard doctrine, onde o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que sua personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Verifica-se, assim, que, quando a relação for de consumo, a melhor interpretação para o dispositivo citado é de desconsideração da personalidade jurídica ante a simples ausência de bens da empresa para suportar as obrigações a que esteja obrigada e independentemente da presença dos requisitos descritos no caput da norma, tais como abuso de direito, infração à lei ou encerramento das atividades. Nesse passo, ainda que não tenha sido encontrados indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, deve prevalecer na espécie a regulação consumerista, a qual dispensa a presença do elemento subjetivo e apenas impõe como requisito da desconsideração a existência de óbice ao pagamento de débito consumo. Outrossim, apesar do art. 620 do CPC garantir ao devedor a execução pelo meio menos gravoso, necessário observar que o referido dispositivo legal não pode ser aplicado em prejuízo do credor, que também tem direito à efetiva prestação jurisdicional. Diante desse contexto, depreende-se que os credores não possuem outra forma de receber seu crédito senão pelo patrimônio dos sócios da empresa. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ."(AgInt no AREsp 1560415/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) [...] (AgInt no AREsp 1916869/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. [...] 2.1. O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1850117/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) Na mesma esteira, a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, DO CDC. TEORIA MENOR. INEXISTÊNCIA DE BENS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos. 2. Em se tratando de relação de consumo, incide à hipótese a norma estabelecida no artigo 28 e § 5o do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a teoria menor da disregard doctrine. Assim, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor e ausente bens da sociedade empresária aptos a saldar o débito, permite-se a desconsideração de sua personalidade. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1346223, 07514524120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ADOÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28 DA LEI 8.078/90. REQUISITOS DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei no. 8.078/90, no seu artigo 28, adotou a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que, demonstrada a insolvência do devedor ou que a personalidade jurídica é obstáculo para o consumidor obter a justa indenização, pode-se levantar o véu da empresa e dirigir os atos de constrição forçada para o patrimônio dos sócios. 2. Diante da dúvida quanto à existência de patrimônio da pessoa jurídica executada, é forçoso permitir a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens de seus sócios respondam pela obrigação, de modo a dar efetividade ao direito de ressarcimento consagrado pelo Código Consumerista. 3. Não bastasse, a moldura fática e que inclusive levou a procedência do pedido inicial, é de abuso da personalidade jurídica da empresa, na medida em que é ofertado e contratado serviço, que posteriormente sequer é prestado, e vem causando lesão aos consumidores no mercado de massa. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1347843, 07191999720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange a data de retirada do sócio, devem ser considerada os fatos que deram origem à dívida exequenda e a efetivação da saída do sócio. No caso em apreço, constata-se na ação de origem que, por meio da vinda espontânea dos autos, suprindo a citação, a coisa tornou-se litigiosa em agosto de 2017 e a efetiva retirada dos sócios em outubro de 2019, razão pela qual, nos termos do art. 1.032 do Código Civil[1], cabível a responsabilidade dos sócios retirantes. Nesse contexto, sem prejuízo do aprofundamento da análise das questões vertidas após o contraditório, não verifico presente a verossimilhança do direito vindicado, restando, portanto, inviabilizado o deferimento da medida liminar almejada. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados para responderem este recurso no prazo legal. Brasília/DF, de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.